Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. ENDEREÇO CORRETO. TEORIA DA APARÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual contradição ao aplicar a teoria da aparência para validar o ato citatório; e (ii) verificar omissão ao negar vigência sobre a aplicabilidade do art. 248, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou em se tratando de pessoa jurídica, é válida a entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. 3.1. O aresto foi claro ao dizer que o dispositivo supramencionado incorpora entendimento baseado na teoria da aparência, a qual, diante da dificuldade de o carteiro verificar quem ostenta poderes para representar a pessoa jurídica, estabeleceu a validade da citação quando a carta for recebida por quem se apresenta como responsável pela empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação. 3.2. O julgado mencionou, muito embora o endereço constante da inscrição no CNPJ seja distinto ao do envio das notificações, é possível concluir haver funcionamento efetivo da empresa no local no qual a citação foi recebida. 3.3. O acórdão evidenciou sobre o endereço onde foi recebida a citação é o informado pela empresa em seu site, Facebook e Linkedin, nada obstante, se pudesse cogitar a desatualização do endereço indicado nos canais de informação como matriz da empresa, este é corroborado por consulta ao Google Maps, denota-se estar a agravante estabelecida no local no qual foi entregue o aviso de recebimento pelo menos desde maio de 2019 até junho de 2024. 3.4. O decisum foi claro, apesar de a agravante alegar terem sido as cartas recebidas por pessoas estranhas ao seu quadro de funcionários e sócios, não há comprovação nesse sentido no processo. Não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de vínculo entre o recebedor do aviso de recebimento e sua empresa.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 248, §2o, do CPC; art. 248, §2o, CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.